Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-13.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. SERVIÇOS EXTRAS. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a empresa requerida a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e a cumprir, na íntegra, o plano ofertado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74351996). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74352001).
3. Na origem, o autor narrou que no dia 26/11/2024 contratou plano promocional a requerida durante a Black Friday, no valor mensal de R$ 46,99, no entanto na primeira fatura foi cobrado o valor de R$ 54,99, posto que acompanhada de um comunicado indicando a imposição de um novo reajuste tarifário de R$ 6,00, com previsão de vigência a partir de janeiro de 2025. Noticiou que o fornecimento de internet mensal também não foi integralmente disponibilizado, o que o levou a formalizar reclamação junto à plataforma consumidor.gov.br. Informou que sua reclamação foi parcialmente atendida, porém subsiste a cobrança de valor superior ao ofertado. Apontou que na fatura referente ao mês 12/2024 foi cobrado o valor de R$ 93,78, constando cobrança pelo serviço Netflix, no valor de R$ 44,90, prometido como parte do plano contratado. Requereu “A devolução em dobro do valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) cobrado após a contratação do plano”, bem como a fixação de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirmou que as cobranças são devidas, posto que correspondem ao consumo e aos serviços contratados. Explicou que a fatura no valor de R$ 54,99 diz respeito ao consumo correspondente ao plano anterior. Sustentou que o serviço Netflix foi disponibilizado, porém com a presença de anúncios, tendo o requerente realizado a contratação do serviço sem anúncios por vontade própria. Informou que em razão da informação de não contratação do plano sem anúncios, a cobrança foi excluída na fatura seguinte, permanecendo o serviço com anúncios. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço a ensejar o ressarcimento em dobro dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O autor contratou o pacote promocional objeto dos autos no dia 26/11/2024. De acordo com o documento de ID 74351962, p. 3, a fatura no valor de R$ 54,99 que pretende o ressarcimento, diz respeito ao consumo do autor no período compreendido entre 19/10 e 18/11, ou seja, relativo ao pacote anteriormente contratado – TIM Controle Smart 6.0. Assim, não há que se falar em restituição do valor pago, posto que, repise-se, refere-se a consumo anterior à contratação do novo plano de telefonia.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Por se tratar de relação de consumo e em face da hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida adequada conforme art. 4°, inciso I do CDC. Neste sentido, cabe à empresa recorrente demonstrar que não incorreu em falha na prestação de serviços, o que não se verificou. Não há nos autos qualquer prova acerca da efetiva contratação do serviço Netflix sem anúncios por parte do recorrido. A empresa recorrente, que dispõe das informações do contrato e dos meios para comprovação, não demonstrou a regular contratação do serviço noticiado por ocasião da inicial, limitando-se a informar a efetiva contratação do serviço. Ressalte-se que o requerente, ao receber a primeira fatura com a cobrança do serviço, comunicou o ocorrido à requerida. Assim, indevida a cobrança relativa ao serviço Netflix sem anúncios. Por outro lado, não se verifica má-fé na recorrente na cobrança dos valores, observando-se que, devidamente comunicada acerca da irregularidade na cobrança, a removeu nas faturas seguintes, razão pela qual a devolução deve se dar de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a requerida ao ressarcimento, na forma simples, do valor de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos), referente à cobrança indevida do serviço Netflix, a ser acrescida de correção monetária pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA - Lei no 14.905/2024), a contar da citação via sistema (24/02/2025).
11. Recolhidas as custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.